Tribunal: TJDFT
Processo: 0012843-51.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração na Apelação Cível n.o 0012843-51.2016.8.07.0006 Agravante: BROOKFIELD MB GOIANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Indefiro o pedido de inclusão dos presentes Embargos de Declaração em pauta de julgamento presencial, haja vista não se tratar de hipótese que autoriza a sustentação oral (art. 937 do CPC). Aguarde-se a Sessão de Julgamento Virtual. P.I. Carmelita Brasil Relatora